Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0752308-63.2024.8.07.0000 Agravante : PEDRO HENRIQUE VAZ DA SILVA Agravado : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela n. 0753690-88.2024.8.07.0001, ajuizada por PEDRO HENRIQUE VAZ DA SILVA contra o CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Na origem, pretende o requerente garantir o seu direito de realizar amanhã a prova da 2a Etapa do PAS/2024, malgrado tenha sido o seu direito à isenção da taxa de inscrição indeferido pelo réu. O nobre Magistrado indeferiu a liminar nos termos a seguir (ID: 67066394 - Pág. 50): Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano. Todavia, previamente à verificação do atendimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, imperiosa a análise da competência do juízo plantonista para a sua apreciação, senão vejamos. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise, em tempo tão estreito. Nesses termos, estabelece o artigo 118 do referido Provimento que: “Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos. De seu turno, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe o que se entende por medida urgente, alertando que: “Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Nessa linha, além da caracterização da urgência da medida, impõe-se que a parte requerente não tenha tido tempo hábil para o ajuizamento da ação durante o expediente forense, sendo este um requisito negativo a ser preenchido para a apreciação do pedido em sede de plantão, sob pena de violação ao juiz natural da causa. No caso em apreço, verifico que a requerente, por meio do Anexo I do edital EDITAL No 10 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023, DE 13 DE AGOSTO DE 2024, tinha total condições de identificar a situação de sua inscrição em data bem anterior a de hoje, senão vejamos: a) Disponibilização da consulta individual à situação provisória da solicitação de isenção da taxa de inscrição - 27/9 a 1o/10/2024 - Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF); b) Período para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição - 30/9 e 1o/10/2024 - Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF); e c) Disponibilização da consulta individual à situação final de isenção de taxa e às respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa - 9/10/2024. Desta forma, houve prazo para verificação da situação do candidato, quanto à isenção da taxa de inscrição ou não, bem como para interposição de recurso à situação final de isenção de taxa. Sendo que a data de 09/10/2024, ou seja, há quase dois meses, publicou-se o resultado final do pedido de isenção. O plantão judicial não é expediente para analisar, por si só, hipótese de perecimento do direito, pois a urgência deve ser devidamente fundamentada, pois a simples falta de diligência da parte em provocar em tempo oportuno o juiz natural afasta, portanto, a competência do juízo plantonista para a apreciação do seu pedido liminar. Desse modo, considerando que o requerente ajuizou a presente ação praticamente após 60 dias do resultado final do pedido de isenção, resta afastada a urgência necessária para a atuação do juízo do plantão judicial, já que a urgência foi criada pela parte. Assim, considerando que a apreciação do pedido liminar em sede de plantão caracterizaria flagrante violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o requerente poderia ter ajuizado o pleito durante o expediente forense, INDEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do artigo 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. No recurso em análise, o agravante alega que, no ano de 2023, se inscreveu na 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, e que, na ocasião, fora deferida a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Prossegue mencionando que, em 2024, fez nova inscrição para a 2a Etapa do mesmo certame e enviou a mesma documentação do ano anterior, mas sua inscrição não foi efetivada com isenção. Afirma que, na página de acompanhamento do requerido, constava que o agravante deveria fazer o pagamento da inscrição. Assevera que cursou o ensino médio em escola pública, que integra família de baixa renda e que preenche todos os requisitos do edital para o deferimento da isenção da inscrição. Decido. Nesse juízo de cognição inicial, comungo do douto entendimento do Magistrado. É inegável que milita a favor do agravante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a prova do PAS ocorrerá amanhã. Todavia, é de se verificar que não há provas de que houve negativa do CEBRASPE à isenção da taxa de inscrição requerida pelo agravante. Na espécie, embora o agravante alegue que fez sua inscrição com opção de isenção de taxa, bem como que juntou a documentação necessária para o deferimento do pedido, não consta qualquer informação proveniente do CEBRASPE de que PEDRO HENRIQUE tenha solicitado a pretendida isenção. É importante salientar que não se está discutindo a hipossuficiência do ponto de vista econômico, por estar PEDRO HENRIQUE matriculado em escola pública ou por sua família estar cadastrada no Cadastro Único (ID: 67066394 - Pág. 21). A questão é que não se pode afirmar que PEDRO HENRIQUE comprovou essa condição de hipossuficiência ao CEBRASPE, tampouco que solicitou a isenção de taxa quando da inscrição no concurso. Impende ressaltar que a responsabilidade pela correção da inserção de danos, pelo envio da documentação e pelo acompanhamento da inscrição é do candidato (vide edital no ID: 67066394 - Pág. 25, item 3.3.1.1). No caso, foi disponibilizada consulta individual à situação provisória dos pedidos de isenção de taxa do dia 27/09 a 1o/10/2024. Desse modo, acaso PEDRO HENRIQUE tenha solicitado a isenção e juntado a documentação, é certo que sua situação não foi verificada a tempo, o que conduz sua inscrição no certame à submissão das regras editalícias. Ou seja, se o candidato não verificou sua situação quanto à solicitação de isenção no período previsto no edital, não se pode conferir um privilégio a ele em detrimento de todos os demais inscritos, ferindo, assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Não há prova inequívoca que evidencie a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 07 de dezembro de 2024; 22h39. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial